Tribunal: TCU
Processo: 037.235/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 383/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conhecer desta solicitação, para, no mérito considerá-la procedente, e em deferir, por um período de 180 dias, contados a partir do final dos prazos estabelecidos nos arts. 24, inciso I, alíneas "a", "b" e "c" e 37 da Portaria/TCU no 122, de 20/4/2018, a prorrogação de prazo solicitada pela titular da Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no estado de Tocantins, dando-se ciência desta deliberação à solicitante e arquivando-se o presente processo, de acordo com os pareceres constantes dos autos: 1. Processo TC- Processo 037.235/2019-2 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.